Tribunal: STF
Processo: ARE 1319613
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL. PREFEITO MUNICIPAL. DENÚNCIA. CRIME COMETIDO, EM TESE, EM MANDATO ANTERIOR. DELITOS COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO E RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES NELE EXECUTADAS. ELEIÇÃO. PRERROGATIVA DE FORO. INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
    - ‘A análise do ordenamento jurídico, bem como da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, atrelados às novas teses construídas pelo Supremo Tribunal Federal quanto à manutenção do foro por prerrogativa de função dos agentes políticos detentores de cargo sujeito a mandato eletivo, permite fixar a competência do Tribunal de Justiça da Paraíba para processamento e julgamento de denúncia formulada contra prefeito reeleito para mandato imediatamente consecutivo ao anterior, respeitando-se, assim, o requisito da atualidade da função, pela inexistência de solução de continuidade com a anteriormente ocupada.’ (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo N° 00008928520188150000, Tribunal Pleno, Relator DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS, j. em 27-02-2019)” (pág. 47 do documento eletrônico 26). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação do art. 29, X, da mesma Carta.
    O recorrente afirma que 
    “[...] o objetivo original do foro por prerrogativa de função é proteger o exercício de cargos específicos e dar ao julgamento uma melhor lisura. É de conhecimento amplo que os tribunais superiores estão menos vulneráveis a pressões externas e podem julgar autoridades com maior independência. O foro privilegiado para Prefeitos, por exemplo, não deve ser tratado da mesma maneira do que o exercido aos parlamentares, pois sabe-se que as tensões de uma eleição restrita ao município são muito mais acaloradas e os interesses locais, por muitas vezes, acabam se sobressaindo. 
    Se o real fim do instituto da prerrogativa de função é proteger o cargo específico e manter um julgamento afastado de pressões externas, qual seria a justificativa para aplicar o julgado do STF em casos tão divergentes? Isso, claro, em relação com o que foi narrado até aqui, forma eletiva dos cargos e real finalidade do instituto do foro da prerrogativa de função” (pág. 19 do documento eletrônico 27).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes trechos, verbis: 
    “Compulsando-se o caderno processual, extrai-se que Beviláqua Matias Maracajá, atual Prefeito do Município de Juazeirinho está sendo investigado por ter, supostamente, cometido delitos relacionados ao mandato anterior (ano de 2009), tendo sido eleito nas eleições de 2016 para desempenhar a mesma função pública. 
    E, em que pese o pleito do agravante para que a decisão combatida seja reconsiderada, o Tribunal de Justiça, por meio de seu Tribunal Pleno, possui o entendimento de que é o órgão competente para processar e julgar denúncia formulada contra prefeito reeleito para mandato imediatamente consecutivo, diferente da situação do agravante. 
    Induvidosamente, o Tribunal Pleno desta Corte é o órgão competente para processar e julgar, tão somente, crime cometido por prefeito em mandato anterior ao qual se dá continuidade em decorrência da reeleição. Desta feita, peço vênia para mencionar o seguinte julgado:
    […] 
    Conclui-se, portanto, que o foro por prerrogativa de função abrange crimes ocorrido durante o mandato e relacionados ao seu exercício, prorrogando a competência quando o investigado for reeleito para mandato imediatamente subsequente, o que não foi o caso dos autos” (pág. 50 do documento eletrônico 26).
    Verifica-se que a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AP 937-QO/RJ, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, restringiu a interpretação constitucional da prerrogativa de foro, limitando sua aplicação aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e relacionados às respectivas funções. Eis a ementa do acórdão:
    “Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência.
     I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa 
    1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício.
    2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa.
    3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo.
    4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes.
    II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF
    5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes.
    III. Conclusão
    6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’.
    7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior.
    8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância”.
    Desse modo, após o referido julgamento, a jurisprudência do STF tem se firmado no sentido de que o foro por prerrogativa de função, por restringir-se a crimes cometidos no exercício do cargo e em sua função, não subsiste se houver descontinuidade nas atividades, salvo se a instrução criminal já tiver encerrada, hipótese acobertada pela perpetuação da jurisdição. Nessa linha, são as ementas abaixo transcritas:
    “AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TÉRMINO DO MANDATO PARLAMENTAR DO INVESTIGADO. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A prerrogativa de foro é outorgada àqueles que se encontram no exercício do cargo ou do mandato e, uma vez cessada a investidura, finda-se, consequentemente, tal direito. 
    II – Apesar de o investigado ter assumido o cargo na condição de suplente em virtude do afastamento temporário do Deputado Federal titular eleito, houve interstício na jurisdição da Suprema Corte em razão da solução de continuidade no exercício da função parlamentar. 
    III – Quebra da necessária e indispensável continuidade do exercício do mandato político para fins de prorrogação de competência desta Suprema Corte, na medida em que, somente no caso de equivaler-se à unidade de legislatura, em que os diferentes mandatos são exercidos em ordem sequencial e ininterrupta, é que se tem a continuidade da competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o parlamentar. 
    IV – Reconhecida a perda superveniente de competência do Supremo Tribunal Federal e a presença de justa causa para prosseguimento da investigação, tem-se obstada a análise do mérito das apurações em curso, sob pena de supressão de instância, afigurando-se, por isso, inadequado o momento processual para análise do pedido de arquivamento formulado pelo investigado. 
    V – A indicação de declínio nessa fase se dá com base no juízo aparente para o processamento do feito, ao qual cabe o reconhecimento da própria competência no momento oportuno. O encaminhamento dos autos não importa em definição de competência, que poderá ser posteriormente avaliada pelo juízo a quo, a partir dos demais elementos que surgirem nos autos.
     VI – Agravo Regimental a que se nega provimento” (Inq 3.653/PB, de minha relatoria).
    “AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA QUESTÃO DE ORDEM DA AÇÃO PENAL 937. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DA 11ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. MANDATOS DISTINTOS EXERCIDOS SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. ASSUNÇÃO A CARGO PARLAMENTAR VAGO NA CONDIÇÃO DE SUPLENTE. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar Questão de Ordem suscitada nos autos da AP 937, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a competência desta Corte para processar e julgar parlamentares, nos termos do art. 102, I, ‘b’, da Constituição Federal, restringe-se aos delitos praticados no exercício e em razão da função pública.
    2. Em se tratando de mandatos políticos distintos, exercidos sem solução de continuidade, não remanesce a unidade de legislatura dos cargos parlamentares para fins de prorrogação de competência. Ao lado disso, a condição de suplente não confere ao assim nomeado as prerrogativas decorrentes ao regime jurídico constitucional próprio dos congressistas, que decorre da efetiva diplomação e posse no cargo. Precedentes.
    3. À míngua das balizas estabelecidas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, não subsiste a competência de foro no âmbito da Corte, sendo imperativo o declínio de competência do INQ 3.444 para o juízo responsável.
    4. Agravo regimental desprovido” (Pet 7.734/DF, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA POSIÇÃO EXTERNADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESTRINGINDO SUA COMPETÊNCIA CRIMINAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NAS ELEIÇÕES DE 2014. CRIME SEM RELAÇÃO COM O CARGO PARLAMENTAR. TÉRMINO DO MANDATO, SEM REELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da QO na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.5.2018, consignou interpretação restritiva de sua competência criminal originária.
    3. Ausência de relação entre os fatos investigados, enquanto pertinentes ao crime de captação ilícita de sufrágio (código eleitoral, art. 255), supostamente cometido, e os cargos de senador e deputado federal exercidos pelos investigados, a provocar a declinação da competência.
    4. Ausência de reeleição para a 56ª Legislatura (2019 a 2023), a implicar o reconhecimento de que cessada a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Inq 4.680- ED/SE, Rel. Min. Rosa Weber).
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL Nº 937 /RJ. INSTRUÇÃO PROCESSUAL JÁ CONCLUÍDA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO. 
    1. Percebe-se, no caso sob exame, que toda a instrução da ação penal ocorreu no Supremo Tribunal Federal e está devidamente concluída, com a apresentação das alegações finais pela acusação e defesa.
    2. Da decisão do Plenário na Questão de Ordem na Ação Penal 937 se extrai que o marco temporal para o declínio de competência é a apresentação das alegações finais, hipótese em que se prorroga a competência do órgão julgador originário.
    3. Deste modo, deve se aplicar ao caso sob exame a prorrogação da competência para o julgamento da presente ação penal, uma vez que, além de publicado o despacho de intimação para oferecimento de alegações finais, os memoriais foram efetivamente apresentados pelas partes, encontrando-se a ação penal pronta para julgamento.
    4. Provimento do Agravo para manter a competência do Supremo Tribunal Federal” (AP 964-AgR/PA, Rel. para o acórdão Min. Roberto Barroso).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator